Tribunal: STF
Processo: AI 741510
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-09-10
Data de publicação: 2013-09-10

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo regimental no agravo de instrumento. Inconstitucionalidade da majoração de alíquota do Finsocial quanto às instituições financeiras e equiparadas. Corretoras de seguro. Equiparação com instituições financeiras. Impossibilidade. Precedentes.



    1. A solução mais adequada recomenda reconhecer a distinção entre empresas corretoras de seguro e sociedades corretoras, admitindo que o predicado de instituição financeira deve ser atribuído tão somente a essa última. Isso porque a empresa corretora limita-se a intermediar a captação de clientes (corretagem propriamente dita), enquanto a sociedade, indo além do agenciamento, ocupa-se da gestão e distribuição de títulos e valores mobiliários. 



    2. Agravo regimental não provido.